Tribunal: STJ
Processo: 0437476-76.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1050451 - DF(2025/0437476-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: MICHAEL DOUGLAS DE SOUZA QUEIROZ
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO

REGIMENTAL NO
. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
HABEAS CORPUS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, no processo penal, são oponíveis com
fundamento na existência de ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou
omissão no
embargado e, por isso, não constituem instrumento
decisum
adequado para demonstração de inconformismos da parte com o resultado
do julgado
para formulação de pretensões de modificações do
e/ou
entendimento aplicado, salvo quando, excepcionalmente, cabíveis os
efeitos infringentes.
2. A questão posta foi decidida à luz de fundamentos adequados. As razões
veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o
inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas
impróprio na espécie recursal.
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55904970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:39
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 48b82261-0f2b-4133-8fff-afa1da5de5b0

Documento eletrônico VDA55904970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:39
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 48b82261-0f2b-4133-8fff-afa1da5de5b0

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1050451 - DF(2025/0437476-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: MICHAEL DOUGLAS DE SOUZA QUEIROZ
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO

REGIMENTAL NO
. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
HABEAS CORPUS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, no processo penal, são oponíveis com
fundamento na existência de ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou
omissão no
embargado e, por isso, não constituem instrumento
decisum
adequado para demonstração de inconformismos da parte com o resultado
do julgado
para formulação de pretensões de modificações do
e/ou
entendimento aplicado, salvo quando, excepcionalmente, cabíveis os
efeitos infringentes.
2. A questão posta foi decidida à luz de fundamentos adequados. As razões
veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o
inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas
impróprio na espécie recursal.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por MICHAEL DOUGLAS DE
SOUZA QUEIROZ contra acórdão assim ementado (e-STJ fl. 161):
AGRAVO REGIMENTAL NO
. FURTO QUALIFICADO.
HABEAS CORPUS
IMPETRAÇÃO DE
DE FORMA CONCOMITANTE COM
HABEAS CORPUS
RECURSO LEGALMENTE PREVISTO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior não admite a tramitação
concomitante de recursos legalmente previstos e
manejados
habeas corpus
Documento eletrônico VDA55905194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:16
Código de Controle do Documento: 291ce6ed-14bf-4eb9-bff6-fb098db7ff90

contra o mesmo ato, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade.
Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido.
No presente recurso, a defesa alega omissão no julgado, em razão de não
ter analisado que as teses veiculadas neste
são distintas daquelas
habeas corpus
deduzidas no recurso especial.
Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes.
É, em síntese, o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Como é cediço, os embargos de declaração, consoante disposição do
do Código de Processo Penal, destinam-se a sanar possível ambiguidade,
art. 619
obscuridade, contradição
omissão nas razões delineadas no corpo da decisão,
e/ou
em face das pretensões deduzidas e dos demais elementos constantes do processo.
Essa é a vocação legal do recurso, sempre enfatizada nos precedentes do
Superior Tribunal de Justiça, como se depreende do aresto a seguir:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. [...]
DO
ART. 619
CPP. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de haver
ambiguidade, obscuridade, contradição
omissão no acórdão prolatado
e/ou
(artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. No caso, percebe-se claramente a oposição do recurso tão somente para
rediscutir o mérito do que fora decidido. Sob o pretexto da alegação de
omissão ou inexatidão, pretende o embargante apenas renovar a discussão
com os mesmos argumentos com os quais a Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça não concordou.
[...]
5. As Cortes Superiores já pacificaram que os efeitos infringentes nos
embargos de declaração dependem da premissa de que haja algum dos
vícios a serem sanados (omissão, contradição ou obscuridade) e, por
decorrência, a conclusão deve se dar no sentido oposto ao que inicialmente
proferido. Precedentes.
6. Não há vício de embargabilidade quando o aresto recorrido decide
integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.
7. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl na APn
relator Ministro

613/SP,
OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe
)
3/2/2016.

Documento eletrônico VDA55905194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:16
Código de Controle do Documento: 291ce6ed-14bf-4eb9-bff6-fb098db7ff90

Os embargos declaratórios constituem instrumento de colaboração no
processo. Trata-se de instrumento de efetivo aperfeiçoamento da tutela jurisdicional.
Não há na decisão embargada nenhuma situação que dê amparo ao recurso
integrativo, porquanto os vícios alegados, na realidade, manifestam o inconformismo
do embargante com o julgamento meritório, desiderato esse inadmissível em
aclaratórios.
A respeito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (I)
OPOSIÇÃO DE DOIS EMBARGOS IDÊNTICOS. (II) REDISCUSSÃO DE
MATÉRIA SUFICIENTEMENTE DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS
DE FLS.
NÃO CONHECIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1.969/1.970
DE FLS.
REJEITADOS.
1.967/1.968
1. Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado.
2. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado
da demanda, é incabível na via dos embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração de fls.
não conhecidos. Embargos
1.969/1.970
de declaração de fls.
rejeitados. (EDcl no AgRg nos EDcl no RE
1.967/1.968

nos EDcl no AgRg no
relatora Ministra LAURITA VAZ,
AREsp 639.142/SP,
CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
)
3/8/2016,
30/8/2016.

No caso dos autos, o acórdão embargado foi claro ao concluir que a pacífica
jurisprudência desta Corte não admite a tramitação concomitante de recursos legalme
nte previstos e
que questionem as
habeas corpus manejados contra o mesmo ato ou
mesmas matérias, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade.
Dessa forma, inexiste o vício da omissão na decisão objurgada. Percebe-se
uma insatisfação da parte com o resultado do julgamento e a pretensão de modificá-lo
por meio de instrumento processual nitidamente inábil à finalidade almejada.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:16
Código de Controle do Documento: 291ce6ed-14bf-4eb9-bff6-fb098db7ff90

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0437476-8
HC 1.050.451 / DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 072445054202480700013 72445054202480700013
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
DOS
TERRITORIOS
PACIENTE
: MICHAEL DOUGLAS DE SOUZA QUEIROZ
CORRÉU
: FRANCISCO ANDERSON DA SILVA ALVES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MICHAEL DOUGLAS DE SOUZA QUEIROZ
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
IMPETRADO
: TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
DOS
TERRITORIOS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605485818821<41128@
2025/0437476-8 - HC 1050451 Petição : 2026/0033263-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55883285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:33:57
Código de Controle do Documento: 2A68A4AC-A78E-4D22-B5E3-4015DDE7D7BF